Tribunal: STF
Processo: ARE 1532820
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 18), interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 17), ao fundamento que a alegada ofensa à Constituição da República, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional.



    Em suas razões, o recorrente alega inexistir óbice à abertura da instância extraordinária, em cujo âmbito pugna pela aplicação do percentual de juros previsto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09.



     A Terceira Vice-Presidência do tribunal estadual submeteu os autos a juízo de retratação (e. doc. 19), por força do Tema 905 do STJ.



    Na retratação (e. doc. 21), o acórdão foi retificado para determinar a aplicação dos juros de mora e da correção monetária, na forma da tese estabelecida pelo STJ, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1495146/MG (DJe 02.03.2018), Tema 905. 



    Os embargos de declaração (e. doc. 24) opostos foram desprovidos, tendo recebido a seguinte ementa (com meus grifos):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 905, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS REQUERIDA PELO EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. No tocante aos consectários da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, releva salientar a necessidade de observância aos posicionamentos adotado nos Temas nº 810, do STF e 905, do STJ, sem a modulação de efeitos mencionada pelo embargante, haja vista a rejeição de todos os embargos de declaração no julgamento final do RE 870.947/SE (Tema 810). Acordão embargado que determina a observância do Tema 905, do e. STJ, pelo que deve ser mesmo deve ser mantido. Assim, passa a incidir a partir de 30/06/2009, a orientação firmada pelas Cortes Superiores, quanto ao art.1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação alterada pela Lei nº 11.960/2009, com a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento indevido, até 09/12/2021, a partir de quando deverá ser observado o índice da Taxa Selic, uma única vez, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a incidência de qualquer outro índice, sob pena de bis in idem. Desprovimento dos embargos de declaração.  



    Assim, encontrando-se integralmente reformado o tópico da decisão impugnada, não remanesce objeto ao recurso extraordinário.  



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente